Tribunal: STJ
Processo: 0083021-29.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073293 - RJ(2025/0392437-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA
AGRAVANTE
: NEUZA DE ALMEIDA SOUSA
ADVOGADOS
: EDUARDO EUFRASIO DE ABREU - RJ060862
VAGNER EUFRASIO DE ABREU - RJ067029
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA MARIA DE ANDRADE BHERING CABRAL PALHARES - RJ120077
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA - RJ125421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais, em fase de
c/c
cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência das Súmulas 283 e 284 do STF
quanto à possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo e a
vedação ao enriquecimento sem causa.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 60041fdf-67a8-460c-97ad-5094e713c251

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073293 - RJ (2025/0392437-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA
AGRAVANTE
: NEUZA DE ALMEIDA SOUSA
ADVOGADOS
: EDUARDO EUFRASIO DE ABREU - RJ060862

VAGNER EUFRASIO DE ABREU - RJ067029
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA MARIA DE ANDRADE BHERING CABRAL PALHARES -
RJ120077

LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA - RJ125421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em fase de
cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência das Súmulas 283 e 284 do STF quanto
à possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo e a vedação ao
enriquecimento sem causa.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA,
NEUZA DE ALMEIDA SOUSA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em fase
Ação:
de cumprimento de sentença, ajuizada por FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA e NEUZA
DE ALMEIDA DE SOUZA, em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A,
Documento eletrônico VDA53813267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:38
Código de Controle do Documento: 757dff1c-2a99-497f-aebe-f69e3bf66dae

na qual requer o restabelecimento do plano de saúde e a recomposição de valores
indevidos.
rejeitou a impugnação apresentada pela requerida
Decisão interlocutória:
e determinou o levantamento do montante penhorado referente à multa diária,
danos morais e honorários.
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR OPERADORA DE SAÚDE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO.
Agravo interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela
executada, operadora de saúde, e determinou o levantamento integral do valor
penhorado referente à execução de multa diária, danos morais e honorários
advocatícios. Reconhecimento de cumprimento parcial da obrigação principal, uma
vez que os agravados estavam vinculados a um plano de saúde ativo, sem indícios de
prejuízo assistencial ou cobranças despropositadas. O restabelecimento integral do
contrato original foi efetivado, ainda que com pendências administrativas pontuais,
sem comprometimento direto ao acesso aos serviços. As astreintes devem preservar
sua finalidade compulsória, sem se tornar fonte de enriquecimento, observando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A desproporcionalidade do montante,
ultrapassando R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), exige redimensionamento
para R$2.000,00 (dois mil reais) por mês de descumprimento, totalizando R$46.000,00
(quarenta e seis mil reais), considerando o descumprimento parcial por 23 meses.
Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fl. 95)

opostos por FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA e
Embargos de Declaração:
NEUZA DE ALMEIDA DE SOUZA, foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alega que impugnou especificamente todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA53813267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:38
Código de Controle do Documento: 757dff1c-2a99-497f-aebe-f69e3bf66dae

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ:
i) incidência das Súmulas 283 e 284 do STF quanto à possibilidade de
revisão das astreintes a qualquer tempo e a vedação ao enriquecimento sem causa.

- Da existência de fundamento não impugnado (Súmula 283/STF)
A decisão de admissibilidade aplicou a
por entender não
Súmula 283/STF
ser cabível recurso especial quando a questão discutida no acórdão não foi
devidamente confrontada.
Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado pelo
Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não preenche os
requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição Federal, o que
resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.379.396/SP,
de
e AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, DJe de
18/4/2024;
AREsp 2.438.568/SP,
11/4/2024.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/RJ identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão da
controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em recurso
especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no acórdão
recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o
que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.
Documento eletrônico VDA53813267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:38
Código de Controle do Documento: 757dff1c-2a99-497f-aebe-f69e3bf66dae

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53813267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:38
Código de Controle do Documento: 757dff1c-2a99-497f-aebe-f69e3bf66dae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.293 / RJ
Número Registro: 2025/0392437-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067068520198190209
00830212920248190000
202524510792
67068520198190209
830212920248190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA
AGRAVANTE : NEUZA DE ALMEIDA SOUSA
ADVOGADOS : EDUARDO EUFRASIO DE ABREU - RJ060862
VAGNER EUFRASIO DE ABREU - RJ067029
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : JULIANA MARIA DE ANDRADE BHERING CABRAL PALHARES -
RJ120077
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
RJ125421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA
AGRAVANTE : NEUZA DE ALMEIDA SOUSA
ADVOGADOS : EDUARDO EUFRASIO DE ABREU - RJ060862
Documento eletrônico VDA55073092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:24
Código de Controle do Documento: ec8e5799-31c2-4be3-9437-897f1caa55f1

VAGNER EUFRASIO DE ABREU - RJ067029
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : JULIANA MARIA DE ANDRADE BHERING CABRAL PALHARES -
RJ120077
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
RJ125421
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:24
Código de Controle do Documento: ec8e5799-31c2-4be3-9437-897f1caa55f1